Tribunal: TJDFT
Processo: 0755136-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não encontrado o devedor, ou seus bens passíveis de penhora, o feito será suspenso automaticamente pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da ciência do ente público. Após esse período, não havendo manifestação da Fazenda Pública, o feito será arquivado, hipótese em que a prescrição intercorrente começará a fluir, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980).
2. A ausência de impulso oficial do feito não configura desídia do exequente no andamento do feito, não podendo o prejudicar, ante a inteligência do § 3o do art. 240 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.